Tribunal: TJMT
Processo: 1031716-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031716-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DAS CHAGAS - CPF: 318.546.721-34 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ASSUMPCAO - CPF: 594.018.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – TERMO FINAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS –
RECURSO PROVIDO
.

Confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito, até mesmo porque os encargos contratuais não foram declarados nulos ou ineficazes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031716-53.2022.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADA:

MARIA FATIMA DAS CHAGAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1031716-53.2022.8.11.0041
,
opostos por
MARIA FATIMA DAS CHAGAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, para, tão somente, afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da ação, fazendo incidir aqueles correspondentes à atualização de débitos judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas, sim, o efetivo pagamento do débito
” (sic).

Afirma que
“não havendo alteração de qualquer cláusula contratual, forçoso o entendimento de que a dívida, mesmo após o ajuizamento da execução, deve ser atualizada segundo os critérios estabelecidos em contrato
” (sic).

Salienta que
“Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, a obrigação é certa, líquida e exigível até o efetivo pagamento”
(sic), sendo que o entendimento estampado no bojo da sentença somente seria correto se proferido em uma Ação Monitória.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução (Id. 189243203).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 189243208).

O preparo foi recolhido (Id. 189243205).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, ora apelante,

ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 1046447-59.2019.8.11.0041 em desfavor de
MARIA FATIMA DAS CHAGAS
, almejando o pagamento da Cédula de Crédito Bancário - CCB no 11394-0, no valor de R$10.490,03 (dez mil, quatrocentos e noventa reais e três centavos).

A apelada opôs embargos à execução, almejando a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas.

O Magistrado, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, para, tão somente, afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da ação, fazendo incidir aqueles correspondentes à atualização de débitos judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

E por ter a embargada decaído de parte mínima, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, aplicando a previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

A cooperativa apelante, por sua vez, argumenta que o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas sim, o efetivo pagamento do débito.

De fato, o STJ já se pronunciou de forma reiterada que havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1750502 SC 2020/0223667-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Evidencia-se da sentença recorrida que o Magistrado singular não alterou nenhuma das cláusulas ali previstas. Logo, os encargos contratuais só não poderiam ser aplicados se fossem reputados nulos ou ineficazes, o que não ocorreu.

Este entendimento é igualmente compartilhado por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - TERMO FINAL - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.”
(TJ-MT - AC: 10018175720188110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC -
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ O RESPECTIVO PAGAMENTO
- RECURSO PROVIDO. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito (STJ - AREsp: 2089797 PR).”
(TJ-MT - AI: 10141100420238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA - TERMO FINAL– PAGAMENTO DO DÉBITO
– RECURSO PROVIDO. Havendo inadimplemento contratual, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento do débito. Recurso provido.”
(TJ-MT 00005176020128110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024